Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1.O prazo de prescrição para a cobrança de taxas de condomínio inadimplidas, na vigência do Código Civil de 1916, é de 20 (vinte) anos.
2. Nos termos do enunciado de súmula n° 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
3. Verificado que o ato citatório não se realizou dentro dos prazos processuais adequados à interrupção da prescrição, em virtude de embaraços da própria máquina judiciária e não por inércia ou displicência do autor, deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição reconhecida pelo magistrado de primeiro grau e reconhecer a sua interrupção, com retroação à data da propositura da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.